Tribunal: TCU
Processo: 020.426/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 30/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, ante o exame empreendido pela Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEducação (peça 95), em: a) considerar cumpridos os subitens 9.4.1, 9.4.1.1 e 9.4.1.2 do Acórdão 428/2019-TCU-Plenário ; b) dar ciência da presente decisão ao FNDE, ao Município de Macau/RN e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte - TCE/RN; e c) apensar os presentes autos ao TC Processo 018.161/2014-6 , nos termos dos arts. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 35 e 37 da Resolução TCU 259/2014 e o art. 5o, inciso II, da Portaria Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 020.426/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Município de Macau/RN (08.184.434/0001-09). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto - SecexEducação. 1.6. Representação legal: Rafael Pires Miranda (OAB/RN 13.298); Nereu Batista Linhares Segundo (OAB/RN 11495). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.